Tribunal: TJMT
Processo: 1037753-20.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037753-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Decorrente de Violência Doméstica, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IKOM SILVA FERREIRA - CPF: 615.448.153-52 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IKOM SILVA FERREIRA - CPF: 615.448.153-52 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), WENDIA DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 625.110.743-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSICA. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, bem como pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, com vistas à revogação do ergástulo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são duas e consistem em verificar: (i) a idoneidade da fundamentação que embasa a prisão preventiva do paciente; e (ii) a ocorrência de eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, à luz do princípio da homogeneidade das cautelares.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face da gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, consideradas as circunstâncias do caso e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, contra quem o paciente já havia perpetrado delitos análogos poucos dias antes; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“Não há falar em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, observadas as circunstâncias do caso e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica da ofendida”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037753-20.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VERA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

IKOM SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000981-43.2025.8.11.0102 (PJe), em razão da prática, em tese, das infrações previstas pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
, pelo
art. 21 da Lei n. 3.688/1941
; e pelo
art. 147 do Código Penal
.

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
23/10/2025
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados; vindo a ser o claustro
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
em audiência de custódia realizada em
24/10/2025
.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem, que, na intelecção da impetrante, não apresentaria qualquer perigo à sociedade, possuindo residência fixa e ocupação lícita.

Em especial, sustenta a
inexistência de risco concreto à vítima
, a qual teria informado que o paciente não praticou qualquer tipo de
ameaça ou violência
contra ela durante o episódio que culminou em sua prisão em flagrante e, ressalta, em abono, que anteriormente à sua prisão, o paciente já possuía passagem comprada para retornar ao Estado do Maranhão, onde passaria a residir com sua genitora, o que evidenciaria sua intenção de
afastar-se voluntariamente do convívio com a ofendida
.

Adicionalmente, a i. Defensoria Pública aduz que, no caso em tela, haveria violação ao
princípio da homogeneidade das cautelares
, pois, mesmo em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido ao cumprimento de pena em
regime fechado
, sendo
desproporcional
, portanto, mantê-lo preventivamente custodiado neste momento processual.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas
.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 324850359.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 325174358), foram requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 325884378.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 326603375).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
IKOM SILVA FERREIRA
foi preso em flagrante delito em
23/10/2025
, à conta da suposta prática
das infrações previstas pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
, pelo
art. 21 da Lei n. 3.688/1941
; e pelo
art. 147 do Código Penal
.

Concluídas as investigações, deve-se registrar que o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 147, §1º do Código Penal
, do
art. 24-A da Lei n. 11.340/06, por várias vezes, em continuidade delitiva
(art. 71 do CP) e do
art. 21, §2º do Decreto-Lei n. 3.688/41
, com a incidência dos dispositivos protetivos da
Lei Maria da Penha
[Ação Penal n. 1001001-34.2025.8.11.0102].

Colhe-se da denúncia que,
entre 13/10/025 e 23/10/2025
, por volta das 11h, em residência particular localizada na Rua Guatemala, no Município de Vera/MT,
IKOM SILVA FERREIRA

descumpriu, por várias vezes, em continuidade delitiva, decisão que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha
, em desfavor de sua ex-companheira
Wendia dos Santos Siqueira.

Já no dia
23/10/2025
, no mesmo local,
IKOM
intencionalmente
ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira
Wendia
, por razões da
condição do sexo feminino
.

Por fim, nas mesmas condições de tempo e local,
IKOM

praticou vias de fato
, mediante um
empurrão
,
contra sua ex-companheira
Wendia
, por razões da
condição do sexo feminino.

Conforme narra o
parquet
, foram deferidas,
em 13/10/2025
, medidas protetivas de urgência em favor de
Wendia
, vinculadas aos autos n. 1000929-47.2025.8.11.0102, em razão de condutas anteriormente praticadas pelo paciente, que foi
devidamente intimado
da decisão judicial, ainda no dia 13/10/2025.

Todavia, nos dias seguintes, o paciente
ignorou a ordem judicial
e continuou
enviando mensagens ofensivas à vítima
e
comparecendo à sua residência
, sob o pretexto de visitar o filho do casal.

Por fim, no dia
23/10/2025
, novamente ignorando a ordem judicial, o paciente
dirigiu
-
se à residência da ofendida
, onde permaneceu entre 07h e 11h, proferindo
ameaças
, afirmando que
adquiriria uma arma de fogo para matá-la com um tiro na cabeça
, caso ela se relacionasse com outra pessoa.

Além disso, o paciente
empurrou
a vítima, fazendo-a cair sobre a cama, sem, contudo, provocar-lhe lesões. A polícia militar foi acionada, e flagrou o paciente no local, efetuando sua prisão.

Interrogado, o paciente confessou parcialmente os fatos, admitindo ter enviado mensagens e comparecido à residência da vítima, embora tenha negado as ameaças e agressões físicas.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte nas hipóteses de admissibilidade previstas no
art. 313, I e III, do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os tipos penais cominados, quando somadas, ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos; demais disso,
as condutas atribuídas ao paciente envolvem
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância
, ao determinar a segregação cautelar de
IKOM
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] No que tange ao periculum libertatis,
a segregação do(a/s) flagranteado(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública
, sendo imperioso ainda ressaltar
a gravidade em concreto do delito
,
a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida
.

Aliados a isso,
tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade, sobretudo quando analisado o contexto de violência doméstica à luz da reiteração criminosa, uma vez que já preso em flagrante por situações semelhantes contra a mesma vítima (Autos n. 1000930-32.2025.8.11.0102)
.
Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

[...] Assim,
em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(ão) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s).

[...] Nesse cenário,
diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim,
tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública
(STJ, HC Nº 276.241/PE).

[...] Portanto, no caso,
resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

[...] Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
IKOM SILVA FERREIRA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.

(Decisão de ID 212730501 — autos n. 1000981-43.2025.8.11.0102). — Destaquei.

Observa-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram os delitos, uma vez que, da análise dos autos, se constata que
IKOM
, mesmo regularmente intimado das
medidas protetivas de urgência
recentemente deferidas
em prol de sua ex-companheira,
continuou a lhe enviar mensagens ofensivas
e a
aparecer em sua residência
, onde, inclusive, na data de sua prisão em flagrante delito, chegou a
ameaçá-la de morte
, bem como a
agredi-la fisicamente
; circunstâncias que, consoante alinhavado pelo d. juízo
a quo
, delineiam um
modus operandi
de elevada gravidade, a justificar a imposição da
medida cautelar mais gravosa
.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Observo, por sua vez, que, conquanto se trate de paciente tecnicamente primário,
poucos dias antes do episódio delitivo
, em
13/05/2025
,
IKOM
fora
preso em flagrante delito

à conta do cometimento, em tese, dos crimes tipificados pelos
artigos 140 e 147, ambos do Código Penal
,
contra a mesma vítima
(ADPF n. 1000930-32.2025.8.11.0102), fatos que atualmente se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1001003-04.2025.8.11.0102, na qual
IKOM
ressaiu
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 150, §1º e art. 147, §1º, ambos do Código Penal
, com as implicações da
Lei Maria da Penha
.

Nessa conjuntura, forçosa a constatação de
risco concreto de reiteração delitiva
, porquanto,
preso em flagrante delito
por crimes perpetrados contra a mesma vítima, o paciente, agraciado com a
liberdade provisória
,
voltou a delinquir

poucos dias depois
, ameaçando mais uma vez, em tese, a
integridade física e psicológica de sua ex-companheira
; cenário que impõe a conclusão pela
insuficiência das providências acautelatórias menos gravosas
.

Ressalto que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela
necessidade da medida cautelar constritiva
.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Verificada a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à
proporcionalidade
da medida segregativa
in casu.

2.

Do princípio da homogeneidade:

Nesse ponto, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, com a garantia às partes do contraditório e da ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia cautelar e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IKOM SILVA FERREIRA

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025